Tribunal: TJSP
Processo: 2039248-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão impugnada que determinou a atualização dos mandatos judicias – Alegação de que a atualização dos mandados determinada pela decisão interlocutória é desnecessária – Cabimento – Art. 682 do Código Civil – Art. 105, §4o, Código de Processo Civil – A procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão impugnada que determinou a atualização dos mandatos judicias – Alegação de que a atualização dos mandados determinada pela decisão interlocutória é desnecessária – Cabimento – Art. 682 do Código Civil – Art. 105, §4o, Código de Processo Civil – A procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença – O decurso do tempo não é capaz de extinguir a eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento – Precedentes deste Tribunal de Justiça – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039248-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
GORETE CAIXETA GODOY, CELESTINO RICETTO, SINESIO BRANCO, NEUSA
BALTAZAR
LEITE
VEIGA,
JOSÉ
TAVARES
DE
LIRA,
FLORIVALDO
GONÇALVES, JOSE MAURICIO CAIXETA, MARIA IZILDA CAIXETA, RUBENS
POLLI e LAZARA PEREIRA CAIXETA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039248-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11700
2
VOTO No 11700
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039248-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA GORETE CAIXETA GODOY e OUTROS
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão impugnada que determinou a atualização dos
mandatos judicias
Alegação de que a atualização dos
mandados
determinada
pela
decisão
interlocutória
é
desnecessária Cabimento Art. 682 do Código Civil Art.
105, §4o, Código de Processo Civil A procuração outorgada
na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do
processo, inclusive para o cumprimento de sentença
O
decurso do tempo não é capaz de extinguir a eficácia da
procuração outorgada na fase de conhecimento Precedentes
deste Tribunal de Justiça
DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Cumprimento de Sentença no 0028321-86.2000.8.26.0053/02, condicionou
“a expedição e entrega da guia de levantamento mediante a juntada de novos instrumentos
de procuração (com prazo máximo de 12 meses, contados retroativamente dessa decisão)
com poderes, especialmente, para efetuar levantamento de guia (...)”.
Narram os agravantes, em síntese, que é desnecessária a
apresentação de novas procurações por parte dos exequentes, porquanto o instrumento de
mandato não possui prazo determinado, de modo que os poderes nele conferidos não se
exaurem com o decorrer do tempo. Aduzem que as hipóteses de extinção do mandato estão
previstas no artigo 682 do Código Civil, e que o artigo 105, § 4o, do Código de Processo
Civil estabelece que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as
demais.
Requereram o provimento do recurso e a reforma da decisão
recorrida, a fim de afastar a necessidade de apresentação de nova procuração para
levantamento do depósito judicial.
Não houve pedido de antecipação da tutela recursal (fl. 102).
É o relatório.
Este recurso comporta provimento.
Com efeito, observa-se que o decurso de tempo não é capaz,
por si só, de extinguir o mandato outorgado, considerando que não se está diante de
qualquer das hipóteses do artigo 682 do Código Civil, bem como o que prevê o artigo 105,
§ 4o, do Código de Processo Civil, a saber:
Art. 682. Cessa o mandato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039248-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11700
3
I - pela revogação ou pela renúncia;
II - pela morte ou interdição de uma das partes;
III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a
conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;
IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.
Art. 105 - A procuração geral para o foro, outorgada por
instrumento público ou particular assinado pela parte,
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o
qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência
econômica, que devem constar de cláusula específica.
§ 4o. Salvo disposição expressa em sentido contrário
constante do próprio instrumento, a procuração outorgada
na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do
processo, inclusive para o cumprimento de sentença.”
(negritei)
Com isso, cumpre ressaltar que, o decurso do tempo não está
entre as causas que o art. 682 do Código Civil estabeleceu para a cessação do mandato e,
além disso, o art. 105, §4o, CPC, é expresso sobre a eficácia da procuração outorgada na
fase de conhecimento para todas as outras fases processuais, salvo disposição em contrário,
o que não é o caso dos autos.
Desta forma, não há justificativa plausível para a ordem de
apresentação de novos instrumentos de mandato para fins de levantamento de depósito por
parte dos exequentes, visto que a procuração outorgada na fase de conhecimento não
perdeu sua eficácia.
Vale anotar, nesse sentido, os ensinamentos de Antônio
Carvalho Filho e Luciana Benassi Gomes Carvalho:
Salvo previsão em sentido contrário, a eficácia da
procuração apresentada no processo de conhecimento
alastra-se perante as demais instâncias, inclusive para o
recurso de decisões interlocutórias prontamente recorríveis,
bem como o cumprimento de sentença.1
Na mesma linha, cumpre registrar o preciso comentário de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
O instrumento de procuração é válido para todas as fases do
1 CARVALHO FILHO, Antônio; CARVALHO, Luciana Benassi Gomes. In: CARVALHO FILHO, Milton
Paulo de; CUNHA, Fernando Antônio Maia da; RIGOLIN, Antônio; SANTOS, Silas Silva. Comentários ao
Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039248-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11700
4
processo. Mas as partes podem convencionar o contrário,
caso haja, por exemplo, interesse que uma outra banca seja
responsável pelo trâmite do feito junto aos Tribunais
Superiores.2
Com efeito, tendo em vista que inexiste disposição em
contrário dos autores que impossibilitem seu procurador de representá-los na fase de
cumprimento de sentença, é desnecessária, portanto, a atualização da procuração outorgada
na fase de conhecimento, visto que, conforme demonstrado, o instrumento de procuração é
válido para todas as fases processuais.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, em casos
análogos:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de
sentença. Decisão agravada que determina a atualização
dos mandatos judiciais. Descabimento. Ausente situação
concreta e objetiva que justifique tal medida. Lapso
temporal, ademais, que, por si só, não é motivo razoável
para exigência de que sejam aprestadas novas procurações.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2108198-39.2019.8.26.0000; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; Data de
julgamento: 26/08/2019). (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Determinação para apresentação de nova procuração para
expedição de guia de levantamento. Procuração outorgada
em 2008. Ausência de incidência das hipóteses descritas no
artigo 682 do Código Civil de extinção do mandato.
Procuração judicial outorgada com base na relação de
confiança e boa-fé presumida entre as partes, inexistindo no
caso concreto qualquer dúvida sobre a conduta do causídico
que o impeça de levantar a quantia depositada. Poder geral
de cautela, que permite ao magistrado em determinar
apresentação de mandato atualizado não presentes no caso
concreto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão
reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2095287-92.2019.8.26.0000; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Marcelo L Theodósio; Data de
julgamento: 25/07/2019). (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE EXIGIU
A ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO
PARA EXPEDIR-SE MANDADO DE LEVANTAMENTO
2 NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 544.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039248-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11700
5
- AUSÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA EXIGIR
NOVO
INSTRUMENTO
-
A
ANTIGUIDADE
DA
PROCURAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É MOTIVO DE
EXTINÇÃO DO MANDATO - Doutrina e precedentes do
TJSP e do STJ Agravo de instrumento provido, para arredar
a exigência de apresentação de novo instrumento de mandato
pelo patrono dos agravantes. (Agravo de instrumento no
0133112-51.51.2012.8.26.0000; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Data de
julgamento: 03/10/2012). (Destaquei)
Por fim, vale ressaltar a tese firmada pela 2a Câmara de
Direito Público desse Tribunal de Justiça de São Paulo:
Isto porque, não obstante as judiciosas razões declinadas
pelo V. Juízo na r. decisão agravada (fls. 260/261), fundadas
em respeitável entendimento jurisprudencial calcado no
poder geral de cautela(7), em atendimento aos expressos
mandamentos do art. 682 do CC(8), que estabelece as
hipóteses de extinção do mandato, e dos arts. 105, § 4o, do
CPC(9), 5o, § 2o, do EOAB(10), e 18 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil(11), que
disciplinam questões atinentes à validade do mandato
judicial, sem impor quaisquer limitações temporais à sua
vigência, salvo em caso de expressa anotação no respectivo
instrumento, os mandatos outorgados aos patronos dos
agravantes (fls. 42/43, 45/64, 66/71, 191, 194, 198, 201, 209,
217, 219, 222, 231, 233, 237, 239, 244, 246, 250 e 253)
continuam plenamente válidos, independentemente de suas
respectivas datas de outorga (nos anos de 2008, 2011 e
2015).
(Agravo
de
Instrumento
no
2017899-16.2019.8.26.0000; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Carlos Von Adamek; Data de
julgamento: 29/03/2019). (Destaquei).
Assim, a r. decisão comporta reforma, afastando-se a
exigência da juntada de novos instrumentos de procuração.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida3.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso, nos
termos acima delineados.
3 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039248-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11700
6
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator